Tribunal: TJSP
Processo: 2278815-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2278815-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
Paciente HERBERT DE CARVALHO MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Concederam a ordem para desonerar o paciente do
recolhimento do valor arbitrado a título de fiança, ratificada a
liminar.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278815-95.2020.8.26.0000 -Voto no 40736
2
VOTO No 40.736 (RL) – Digital
Habeas Corpus no 2278815-95.2020.8.26.0000 - São Paulo
Impetrante: THALITA VERONICA GONÇALVES E SILVA
Paciente: HERBERT DE CARVALHO MOREIRA
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. Deferimento de
liberdade provisória ao paciente mediante
pagamento de fiança no valor de R$ 525,00.
Pleito visando à desoneração da fiança.
Decisão proferida pelo STJ no HC 568.693/SP,
dispensando o pagamento do valor arbitrado a
título de fiança aos beneficiários da liberdade
provisória.
Liminar
concedida
para
afastamento da fiança. Ordem concedida,
ratificada a liminar.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela
Defensora Pública THALITA VERONICA GONÇALVES E SILVA, em favor
de HERBERT DE CARVALHO MOREIRA, sustentando que o paciente foi
autuado em flagrante pela infração do artigo 306, do Código Brasileiro de
Trânsito, e sofre constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito do
Plantão Judiciário da Comarca de São Paulo, em razão de lhe ter sido
condicionada a sua liberdade provisória ao pagamento de fiança no valor de
R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais).
A medida liminar foi deferida (fls. 48/49),
dispensadas as informações, e a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se no sentido de ser julgada prejudicada a impetração (fls.
59/60).
É o relatório.
Busca-se a concessão de liberdade
provisória ao paciente, sem fiança, ao argumento central de que ele não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278815-95.2020.8.26.0000 -Voto no 40736
3
possui condições financeiras para efetuar o pagamento do valor arbitrado.
Argumenta-se que "decretada
qualquer
medida cautelar conjuntamente com a liberdade provisória, a pessoa deve ser
imediatamente solta e apenas em caso de descumprimento da medida no prazo
fixado, o juízo poderá revê-la, o que não induz à decretação imediata de prisão" (fls.
3).
Alega-se que o condicionamento da
soltura do paciente ao pagamento da fiança é ilegal, pois ele será mantido
preso cautelarmente sem decisão judicial que reconheça a presença dos
requisitos para tanto.
Anota-se que o paciente, assistido pela
Defensoria Pública, é presumidamente pobre, fato que torna imperiosa a
dispensa da fiança.
A ordem deve ser concedida, confirmando-
se a liminar deferida.
Consta dos autos que, no dia 21 de
novembro de 2020, o ora paciente foi preso em flagrante, pela infração do
artigo 306, do Código Brasileiro de Trânsito.

Por ocasião da audiência de custódia, o
MM. Juízo de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de São Paulo deferiu
ao paciente a liberdade provisória, mediante a imposição das medidas
cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, dentre
elas o pagamento de fiança, no valor de R$ 525,00 (fls. 35/37 dos autos
originais).
Contudo, é caso de cumprimento da
decisão proferida nos autos do Habeas Corpus n° 568.693/ES, pelo Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2278815-95.2020.8.26.0000 -Voto no 40736
4
Sebastião Reis Junior, do Superior Tribunal de Justiça, no qual "se
determinou a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos
aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de
fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar em razão do não
pagamento do valor", cujos efeitos foram estendidos para todo o Brasil (fls.
345/347).
Ante o exposto, concede-se a ordem para
desonerar o paciente do recolhimento do valor arbitrado a título de fiança,
ratificada a liminar.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)